Tribunal: TJDFT
Processo: 0735255-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Norma de Fátima Pereira De Moura em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal -, dentre outras resoluções, reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 28.04.1997. Segundo o provimento guerreado, conquanto o dispositivo da sentença exequenda tenha condenado o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente fora restabelecido o pagamento do benefício, o acórdão que resolvera os apelos interpostos em face de aludido provimento consignara que afigura-se devido o benefício alimentação desde a data em que fora suprimido até a data da impetração do mandado de segurança, ficando patente que a condenação alcança apenas o período de janeiro de 1996 a 28.04.1997. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja parcialmente reformada a decisão guerreada de forma a reconhecer a existência de crédito no período posterior à data 01.01.1996 e até a data do restabelecimento do pagamento da vantagem remuneratória. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período de 1996 a 2002. Apontara que o título executivo não limitara a condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, ajuizado na data de 27.04.1997, mas, ao revés, determinara o pagamento das prestações em atraso a partir da suspensão do pagamento em janeiro de 1996 até a data do seu efetivo restabelecimento, que ocorrera em novembro de 2000. Assinalara que a sentença exequenda fora proferida em 09.12.2009 e, durante todo o trâmite processual, a questão afeta à limitação temporal do direito postulado não fora suscitada em nenhum momento, estando superada a oportunidade para o agravado agitar essa matéria. Mencionara que, em consonância com as fichas financeiras exibidas, restara positivado o período em que o auxílio alimentação fora indevidamente suprimido não sobejando cabível a restrição estabelecida pelo provimento guerreado. Acrescera que, havendo divergência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, deve prevalecer o que restara fixado no dispositivo, tendo em vista que os motivos da decisão, ainda que importantes, não fazem coisa julgada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Norma de Fátima Pereira De Moura em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal – dentre outras resoluções, reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 28.04.1997. Segundo o provimento guerreado, conquanto o dispositivo da sentença exequenda tenha condenado o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente fora restabelecido o pagamento do benefício, o acórdão que resolvera os apelos interpostos em face de aludido provimento consignara que afigura-se devido o benefício alimentação desde a data em que fora suprimido até a data da impetração do mandado de segurança, ficando patente que a condenação alcança apenas o período de janeiro de 1996 a 28.04.1997. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja parcialmente reformada a decisão guerreada de forma a reconhecer a existência de crédito no período posterior à data 01.01.1996 e até a data do restabelecimento do pagamento da vantagem remuneratória. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição do período em que são devidas as parcelas do auxílio alimentação reconhecidas pelo título executivo, ou seja, à abrangência objetiva do título executivo, de molde a ser definido o crédito que assiste à agravante. Consignadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a agravante aviara em desfavor do agravado cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF. Essa sentença condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se infere do abaixo reproduzido[3]: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem com a sucumbência do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC. Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.” Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que resolvera a remessa necessária à qual estivera sujeita a sentença. A modulação havida fora apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[4] que ora se reproduz: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista.” Registre-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[5] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 08/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/09/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” Aludida fórmula viera a ser novamente alterada apenas para se fixar que, a partir da data de 28.06.09, a correção monetária do débito exequendo deve observar o disposto na Lei 11.960/09[6], confira-se: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” O aludido acórdão transitara em julgado em 11.03.2020[7], e, em seguida, deflagrara a agravante a execução da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$64.780,03 (sessenta e quatro mil setecentos e oitenta reais e três centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. O agravado aviara impugnação ao cumprimento de sentença[8] alegando, dentre outras matérias a necessidade da limitação temporal da condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, ajuizado na data de 27/04/1997. Adviera, então, a decisão guerreada[9], que, dentre outras resoluções, reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 28.04.1997, nos seguintes termos: “(...) Quanto ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. Os autores, por sua vez, afirmam que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. (...)” Alinhados os atos precedentes e os contornos objetivos do título executivo, deve ser registrado que afigura-se desprovida de lastro material a alegação formulada pela agravante de que o título executivo não limitara a condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, ajuizado na data de 27.04.1997. Conforme retrata o dispositivo da sentença, acima reproduzido, o Distrito Federal fora condenado ao “pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, não havendo, em princípio, a limitação temporal individualizada. Sucede que essa apreensão cede frente aos argumentos desenvolvidos na sentença e no acórdão, e, ainda, diante do que fora resolvido no ambiente do mandado de segurança anteriormente manejado pelo sindicato que promovera a ação. A inexistência da limitação temporal estabelecida implicaria, acaso refutada, pagamento em duplicidade. Vejamos. Com efeito, de fato, na fundamentação da sentença[10] exequenda proferida na ação coletiva manejada pelo ente sindical fora assinalado que a pretensão tinha por objeto as parcelas do benefício alimentação devidas desde a data da interrupção de seu pagamento até a data do ajuizamento da impetração. É o que se infere do abaixo reproduzido: “(...) Da preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou estabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 1o: ‘Fica estabelecida, a partir de 1o de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal de que trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995.’ Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais seja, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” Idêntico entendimento constara da fundamentação do acórdão, como retrata o que ora se transcreve: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual. ‘O objeto e o interesse, todavia, perduram pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais seja, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.’” Há que ser assinalado que o fato de essa ressalva não ter constado do dispositivo da sentença e do acórdão não legitima que seja assegurado o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, conforme pretendido pela agravante. O processo visa a realizar o direito, não criar situação de ilegalidade, e assim é que, no caso, conforme se infere dos títulos executivos, a ação da qual emergira o título exequendo visara o reconhecimento do direito não abarcado pela sentença que resolvera a impetração anteriormente manejada, pois assegurara a fruição da vantagem suprimida como termo inicial na data do aviamento do mandamus. Visara a ação, pois, o reconhecimento do direito no interregno compreendido entre a data da supressão da vantagem até a data em que fora determinado seu restabelecimento via judicial. Tanto é assim que fora reconhecida a perda parcial do objeto da ação, justamente em razão da condenação advinda do Mandado de Segurança antecedente (7.253/97), dispondo sobre essa solução no bojo da fundamentação. Nesse contexto, fica patente que o crédito executado deve ser limitado ao período em que o benefício deixara de ser regularmente solvido, a saber, janeiro de 1996, até a data em que sua fruição fora assegurada pelo título anterior - 28/04/97. Entendimento em sentido contrário, a toda evidência, enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da agravante, tangenciando a finalidade do processo. Ora, aferido que a condenação exequenda condenara o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, 28.04.1997, cabível, imperativa e legítima a limitação temporal fixada pelo provimento guerreado. Como cediço, as decisões judiciais encadeiam verdadeiro silogismo, cujas premissas estão esteadas nos fatos e fundamentos que emolduram o conflito de interesses estabelecidos. Na fundamentação são apreciados os argumentos deduzidos, aferidos os fatos e promovida sua emolduração ao direito positivado. Ou seja, emergindo da fundamentação deduzida, de fato, constando da fundamentação aduzida na sentença e do acórdão a delimitação temporal, tendo o agravado sido efetivamente condenado ao pagamento das prestações em atraso desde a data da supressão do benefício até a data em que efetivamente fora restabelecido o pagamento, inviável alterar essa resolução. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, restando obstada a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 167216544 - Pág. 1/4 (fls. 247/250) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 167216544 - Pág. 1/4 (fls. 247/250) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num 129755928 - Pág. 8 (fl. 38) – ação principal. [4] - ID Num. 129755928 - Pág. 17 (fl. 47) – ação principal. [5] - ID Num. 129755928- Pág. 23 (fl. 53) – ação principal. [6] - ID Num. 129755928 - Pág. 29 (fl. 59) – ação principal. [7] - ID Num. 129755928 - Pág. 66 (fl. 96) – ação principal. [8] - ID Num. 134319216 - Pág. 1/22 (fls. 114/135) – ação principal. [9] - ID Num. 167216544 - Pág. 1/4 (fls. 247/250) – ação principal. [10] - ID Num. 129755928 - Pág. 5/6 (fls. 35/36) – ação principal.